Tribunal: TJMT
Processo: 0002061-33.2016.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno em Agravo de Instrumento Cível n. 0002061-33.2016.8.11.0051
Recorrente: N.M. Felito & Cia Ltda./ME
Recorrido: Banco Bradesco S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por N.M. Felito & Cia Ltda./ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 90073460):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVÊ RECURSO DE APELAÇÃO E CASSA A SETENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AÇÃO JULGADA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, IV, DO CPC – INEXISTÊNCIA DE ADVERTÊNCIA EXPRESSA QUANTO À EXTINÇÃO DO FEITO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM – DECISÃO UNIPESSOAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE QUANTO AO TEMA – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com a jurisprudência dominante, apesar de não haver previsão legal expressa, é necessária a advertência expressa acerca da penalidade (extinção do feito), em caso de inércia da parte. No caso concreto, ao prolatar a sentença com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, sem dar ciência ao Autor de que sua inércia acarretaria a penalidade de extinção, a Julgadora de piso não observou diversos princípios que regem o processo civil brasileiro – dentre os quais merecem destaque os princípios da cooperação, contraditório e ampla defesa, primazia do julgamento de mérito e da vedação da decisão surpresa –, incorrendo em manifesto error in procedendo”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Agravo Interno na Apelação n. 0002061-33.2016.8.11.0051, Relatora: Desembargadora Clarice Claudino da Silva, j. 09/06/2021, p. 15/06/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 96418950.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo interno proposto pela empresa N.M. Felito & Cia Ltda., mantendo, assim, a decisão monocrática que deu provimento à Apelação n. 0002061-33.2016.8.11.0051, apresentada pelo Banco Bradesco S.A.
A parte recorrente alega violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “a decisão que reformou a sentença de piso foi proferida pela D. Relatora, sem ao menos ser apresentada as contrarrazões de apelação”.
Recurso tempestivo (id 100168987) e preparado (id 100067962).
Contrarrazões no id 105209468.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos embargos de declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso, porque a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que, ante a suposta violação ao artigo 10 do CPC, a parte recorrente assevera que “a decisão que reformou a sentença de piso foi proferida pela D. Relatora, sem ao menos ser apresentada as contrarrazões de apelação”.
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Nesse contexto, em virtude do não seguimento do recurso, resta prejudicada a análise do pleito de efeito suspensivo, ante a ausência de um dos pressupostos para a sua concessão (probabilidade de provimento do recurso), nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c 1.029, § 5o, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.